Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 591 DO STJ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CHEQUE ASSINADO POR PESSOA FÍSICA SEM PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 700 do Código de Processo Civil prevê que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar ter direito de exigir do devedor capaz, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou móvel ou imóvel, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. O procedimento de ação monitória visa a satisfação do crédito com maior celeridade. Por ser fundada em prova escrita, o credor não busca o reconhecimento de seu direito, mas apenas o cumprimento da obrigação. A expedição do mandado de pagamento deve ser feita quando for evidente o direito do autor, consoante artigo 701, do Código de Processo Civil - CPC.
3. “Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula” (Súmula 591 do STJ).
4. Na hipótese, o autor ajuizou ação monitória com fundamento em cheque prescrito, assinado pelo marido da representante legal da empresa ré, sem especificar a causa debendi. Opostos embargos à monitória, a ré provou que seu esposo não tinha poderes para representar a pessoa jurídica, uma vez que a única sócia/administradora da empresa ré era Maria.
5. Demonstrado que o cheque foi emitido por pessoa não era do quadro de funcionário e sem poderes para representar a pessoa jurídica, não se aplica o teor da Súmula 591 do STJ, pois o esclarecimento da causa debendi pelo autor era necessário. Todavia, o autor não apresentou qualquer documento que demonstrasse que o valor do suposto empréstimo foi depositado em conta da empresa ou do falecido marido da a sócia/administradora da empresa ré.
6. Recurso conhecido e não provido.